Tribunal: TJES
Processo: 5006274-14.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006274-14.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EDVALDO MUDESTO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. BLOQUEIO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI CONTA SALÁRIO JUNTO À INSTITUIÇÃO REQUERIDA, QUE POSTERIORMENTE FOI TRANSFORMADA EM CONTA CORRENTE SEM A SUA ANUÊNCIA. ADUZ QUE FOI SURPREENDIDO, COM UM DESCONTO DE R$877,19 NO VALOR DE SEU SALÁRIO QUE É DE R$962,82. ALEGA QUE MESMO ESTANDO EM ATRASO COM ALGUMAS FATURAS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO AUTORIZOU O DESCONTO DE VALORES EM SUA CONTA. SENTENÇA DE PISO QUE RATIFICOU A DECISÃO PROFERIDA NA LIMINAR E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DA CONDUTA DA REQUERIDA DE PROMOVER O DESCONTO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, E CONDENAR A REQUERIDA, A PAGAR, À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
BLOQUEIO DE SALÁRIO. RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. INCAPACIDADE DE O BANCO REQUERIDO RESOLVER ESSE PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.